Tribunal: TJMT
Processo: 1007910-73.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007910-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (ADVOGADO), Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), WELLITON RODOLFO DE ASSIS - CPF: 073.587.131-09 (PACIENTE), MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOAO VITOR ALVES DE LIMA - CPF: 082.734.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LICITUDE DAS DILIGÊNCIAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1005863-24.2025.8.11.0013, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consta dos autos que o paciente foi preso em 08.10.2025 após diligência policial que resultou na apreensão de 1.863,06 g de cocaína e 16.312,76 g de maconha. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita, excesso de prazo na formação da culpa e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (
iii
) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, amparada nos
arts
. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a materialidade do delito, indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A existência de duas condenações anteriores por roubo, com guia de execução penal ativa, reforça o risco de reiteração delitiva e legitima o juízo cautelar de necessidade da custódia.

6. A diligência policial não se baseia em mera intuição subjetiva, mas em circunstâncias objetivamente descritas, movimentação suspeita, entrega de objeto em sacola, fuga ao avistar a viatura, perseguição e posterior apreensão de drogas, suficientes, em cognição sumária, para caracterizar fundada suspeita.

7. A controvérsia acerca da licitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

8. A ausência de autorização escrita ou registro audiovisual do consentimento para ingresso domiciliar não implica, por si só, nulidade da diligência, quando os relatos policiais se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos informativos.

9. O alegado excesso de prazo não se configura quando o processo apresenta tramitação regular, com denúncia recebida e audiência de instrução designada, inexistindo paralisação indevida ou desídia estatal.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade social e risco de reiteração delitiva, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

“A fundada suspeita que legitima busca pessoal ou diligência policial deve apoiar-se em circunstâncias objetivamente observáveis, e não em mera intuição subjetiva”.

“A discussão aprofundada sobre a licitude de busca pessoal ou domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus”.

“A ausência de formalização escrita ou audiovisual do consentimento para ingresso domiciliar não implica nulidade automática da diligência quando a narrativa policial é coerente e corroborada por outros elementos dos autos”.

“A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regularidade da marcha processual”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007910-73.2026.8.11.0000

PACIENTE: WELLITON RODOLFO DE ASSIS
IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Welliton Rodolfo de Assis
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão da decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1005863-24.2025.8.11.0013, pela qual foi homologada a prisão em flagrante e convertida a custódia em prisão preventiva, em contexto de imputação, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de outubro de 2025, por volta das 18h20min, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, após diligência policial que culminou na apreensão, segundo a narrativa ministerial, de 1.863,06 g de cocaína e 16.312,76 g de maconha.

Na inicial do
writ,
a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que a diligência teria sido fundada em mera impressão subjetiva dos agentes, sem apoio em fundada suspeita objetivamente demonstrável.

Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o paciente se encontra segregado desde 08.10.2025 sem duração processual compatível com a razoabilidade, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob a premissa de que a decisão estaria amparada em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Subsidiariamente, postula a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, invocando condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida
, ao fundamento, em suma, de
que o
habeas corpus
não se presta à rediscussão ampla de matéria probatória, sobretudo quando a insurgência envolve
aferição aprofundada sobre a licitude da diligência policial.

Nas
informações, a autoridade coatora noticiou que
a denúncia foi recebida, que a preliminar de nulidade da busca foi afastada, e que a ação penal seguiu seu curso, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 29.04.2026.

Acrescentou, ademais, que o paciente possui guia de execução penal ativa n. 0000044-75.2015.8.11.0013, referente a duas condenações anteriores pelo crime de roubo, dado reputado relevante para a análise do
periculum
libertatis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,
manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
, apenas para afastar a pretensão de exame aprofundado da nulidade da prova na estreita via mandamental, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A moldura fática subjacente ao
writ
revela, em juízo de delibação próprio desta via, situação que ultrapassa a gravidade meramente abstrata do delito de tráfico de drogas.

O que se extrai dos elementos constantes do caderno processual é que o paciente foi preso em contexto no qual, segundo a narrativa policial e ministerial, houve visualização prévia de movimentação suspeita envolvendo entrega de objeto em sacola, fuga de envolvidos ao avistarem a guarnição, perseguição, abordagem em endereço determinado e apreensão, no conjunto da ocorrência, de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, além de balanças e materiais comumente associados à mercancia ilícita.

A denúncia registra, com riqueza suficiente para este exame, a apreensão de 1.863,06 g de cocaína e 16.312,76 g de maconha, não se podendo ignorar a expressividade desses números na aferição da gravidade concreta do fato.

Ao converter o flagrante em preventiva, o juízo de origem ancorou-se na regularidade formal da prisão, na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, e, sobretudo, na necessidade de resguardar a ordem pública, invocando expressamente os
arts
. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Fê-lo a partir de circunstâncias concretas, consistentes na quantidade e variedade das drogas apreendidas, no contexto da diligência policial e na presença de elementos indicativos de reiteração delitiva.

A autoridade coatora, ao prestar informações, reiterou esse quadro e esclareceu que, além da gravidade concreta da ocorrência, o paciente possui guia de execução penal ativa referente a duas condenações anteriores por roubo, circunstância que, ao menos em sede cautelar, robustece o juízo de necessidade da custódia.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, como é cediço, exige fundamentação concreta, e foi exatamente isso que se verificou no caso.

A expressiva quantidade de droga, associada à diversidade de substâncias e à forma de acondicionamento descrita nos autos, permite entrever atuação que, em tese, não se reveste de caráter episódico ou acidental.

O juízo de origem, longe de se apoiar em abstrações, extraiu do quadro empírico um prognóstico cautelar plausível, apto a justificar a segregação para garantia da ordem pública.

Nessa linha, o Enunciado 25 da TCCR/TJMT, invocado pela própria decisão liminar, harmoniza-se com a compreensão de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos constituem vetores idôneos para revelar maior gravidade concreta da conduta e mais acentuado risco social, circunstância que, de fato, se ajusta ao caso em exame.

Não sensibiliza, igualmente, a tese de que as condições pessoais favoráveis do paciente imporiam solução cautelar menos gravosa.

Ainda que se admitam residência fixa, trabalho lícito ou vínculos familiares, tais elementos, por si sós, não neutralizam a necessidade da prisão preventiva quando o processo ostenta dados concretos de periculosidade social e risco de reiteração.

Esse entendimento, aliás, encontra ressonância na orientação consolidada desta Corte, sintetizada no Enunciado 43 da TCCR/TJMT, segundo o qual predicados subjetivos favoráveis não bastam para afastar o cárcere cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida extrema.

A Procuradoria-Geral de Justiça, de forma correta, realçou esse aspecto ao consignar a insuficiência das cautelares diversas no cenário delineado.

A alegação de nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita, tampouco autoriza a concessão da ordem.

A defesa procura reduzir a intervenção policial a uma percepção intuitiva e arbitrária, mas o acervo informativo disponível nesta impetração revela, ao menos em exame perfunctório, uma sucessão de circunstâncias objetivamente descritas: patrulhamento ostensivo, visualização de movimentação suspeita, entrega de objeto em sacola, fuga imediata ao avistarem a viatura, acompanhamento, abordagem em endereço certo e apreensão subsequente de expressiva quantidade de drogas.

Não se está, portanto, diante de simples “
atitude suspeita
” sem lastro concreto.

E é precisamente esse o ponto que aproxima o caso da diretriz recentemente firmada por esta Primeira Câmara Criminal, segundo a qual
“
a fundada suspeita não se apoia em mera intuição subjetiva, mas em circunstância objetivamente observável, descrita no boletim de ocorrência, suficiente para justificar a intervenção policial, sendo ainda certo que o tráfico de drogas, por ostentar natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar para cessação da atividade ilícita, quando presentes fundadas razões, não se prestando o habeas corpus ao exame aprofundado da licitude das diligências quando os autos revelam elementos fáticos aptos a amparar a atuação
policial
”
, conforme decidido no N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda.

Na mesma senda, a Segunda Câmara Criminal desta Corte assentou, no N.U 1048484-75.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que
“
a busca domiciliar sem mandado judicial, em contexto de crime permanente de tráfico de drogas, é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas, e que a prisão preventiva se mostra idônea quando amparada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e no risco de reiteração delitiva
”
.

Embora cada caso possua suas singularidades, a razão de decidir ali firmada ilumina adequadamente a hipótese dos autos, justamente porque aqui também se identificam dados objetivos prévios e apreensão expressiva de substâncias entorpecentes, a afastar, ao menos nesta via de cognição sumária, a pecha de arbitrariedade da diligência.

De igual modo, não se pode desconsiderar a reiterada orientação deste Tribunal no sentido de que não há nulidade da prisão quando a busca decorre de diligências aparentemente idôneas, afastando-se a tese de atuação policial arbitrária, como se assentou no N.U 1028306-08.2025.8.11.0000, e de que a fundada suspeita apoiada em informações prévias qualificadas, e não em mera intuição subjetiva, legitima a busca pessoal e veicular, tornando lícitas as provas dela decorrentes, conforme reconhecido no N.U 1000487-53.2025.8.11.0079, ambos sob relatoria do Desembargador Gilberto
Giraldelli
.

No mesmo sentido, registrou-se, no N.U 1009227-73.2023.8.11.0045, da relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que
“
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática delitiva, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
”
.

Acresça-se que a própria controvérsia quanto ao consentimento, ao exato encadeamento da diligência e à extensão da participação do paciente na dinâmica criminosa descrita nos autos envolve matéria de feição nitidamente probatória, incompatível com o rito estreito do
habeas corpus.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme ao assentar que a análise aprofundada da licitude das diligências e da suficiência dos elementos probatórios reclama instrução própria e cognição exauriente.

Daí por que, em casos semelhantes, já se reconheceu que a controvérsia quanto à validade do ingresso domiciliar e à higidez das provas dele
decorrentes
,

demanda
dilação probatória
,
incompatível com a via mandamental, como registrado no N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza.

A mesma lógica inspira o precedente da Segunda Câmara Criminal no N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, segundo o qual o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal quando dependentes de exame mais verticalizado do conjunto de provas.

No mesmo horizonte interpretativo, merece relevo o entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válido o ingresso domiciliar precedido de autorização verbal da companheira do investigado, ainda que o consentimento não tenha sido formalizado por escrito ou registrado em meio audiovisual, desde que os relatos dos agentes públicos se apresentem coerentes, harmônicos com o restante do acervo probatório e não haja elementos concretos indicativos de abuso ou desvio de finalidade na atuação estatal.

Assim decidiu a Corte Superior no
AgRg
no RHC 200.123, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 26/2/2025.

A razão de decidir desse precedente dialoga com o caso em exame, porque a insurgência defensiva procura infirmar, de plano, a legitimidade do ingresso no imóvel a partir da ausência de formalização documental do consentimento, como se tal circunstância, por si só, bastasse para fulminar a diligência.

Ocorre que, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a validade do ingresso não depende, necessariamente, da existência de autorização escrita ou de registro audiovisual, devendo a controvérsia ser apreciada a partir do contexto fático revelado nos autos, da coerência da narrativa policial e da compatibilidade dessa narrativa com os demais elementos informativos colhidos na persecução penal.

No caso concreto, conforme já assinalado, a atuação policial não decorreu de mera intuição subjetiva, mas de uma sequência de circunstâncias objetivamente descritas, iniciada com a visualização de movimentação suspeita, seguida da fuga dos envolvidos, da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e do posterior retorno ao endereço vinculado ao paciente, onde foram localizadas novas porções de droga.

Dentro desse panorama, e inexistindo, ao menos nesta via estreita, prova pré-constituída de coação, fraude ou arbitrariedade, não se mostra possível extrair, unicamente da ausência de formalização escrita da autorização, a nulidade automática da diligência.

Por certo
, a tese defensiva, tal como deduzida, exigiria aprofundado revolvimento da matéria fática para apurar em que exatos termos se deu o ingresso, se houve efetivo consentimento e qual a extensão da ciência da moradora acerca da diligência, providência incompatível com a cognoscibilidade limitada do
habeas corpus.

Por isso, também sob esse enfoque, a invocação do precedente do STJ reforça a conclusão de que não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida de plano, subsistindo a presunção de legitimidade da atuação estatal quando amparada em relatos convergentes e em elementos externos de corroboração.

Também não prospera a alegação de excesso de prazo.

A aferição do constrangimento ilegal por demora na formação da culpa não se faz por simples soma aritmética de prazos legais, mas à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, as peculiaridades do procedimento e a efetiva atuação das instituições envolvidas.

Esse entendimento já foi reafirmado pela Segunda Câmara Criminal no N.U 1037327-08.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, e igualmente pela Quarta Câmara Criminal no N.U 1016828-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

No caso dos autos, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que a denúncia já foi recebida, a preliminar defensiva foi devidamente examinada e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 29.04.2026.

Tal circunstância evidencia que o feito segue seu curso regular, dentro da dinâmica ordinária da atividade jurisdicional, afastando a alegação de paralisação indevida ou de desídia estatal.

Não se vislumbra, portanto, inércia qualificada do Poder Judiciário, mas sim marcha processual em pleno desenvolvimento.

Cumpre registrar, ademais, que a designação da audiência não decorre de eventual desinteresse na apreciação célere da situação do acusado preso, mas está vinculada à própria organização da pauta judicial, que, na prática forense, costuma ser estruturada com significativa antecedência, muitas vezes com meses, e, em determinadas realidades jurisdicionais, até mesmo com cerca de um ano, de programação prévia.

Nessa dinâmica, observa-se, como regra de prudência administrativa e respeito ao princípio da duração razoável do processo, a priorização dos feitos envolvendo réus presos, seguidos daqueles em que os acusados respondem ao processo em liberdade.

Assim, o fato de a audiência ter sido designada para o final do mês de abril não revela morosidade injustificada, mas antes reflete a própria ordem cronológica de organização da pauta, na qual já se encontravam agendados processos envolvendo outros réus custodiados, cujas audiências foram designadas em momento anterior, muitas vezes antes mesmo de o paciente ter sido preso.

Trata-se, portanto, de consequência natural da gestão da agenda jurisdicional, e não de indicativo de atraso indevido ou de violação ao princípio da razoável duração do processo.

É oportuno registrar, ainda, que esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1024369-87.2025.8.11.0000, já consignou que,
“
em feitos de maior densidade procedimental, o prolongamento do curso processual por incidentes ligados à própria organização da persecução penal não traduz, por si só, ofensa ao princípio da razoável duração do processo, desde que haja atuação diligente das autoridades competentes
”
.

Mais recentemente, no
Habeas Corpus
n. 1031789-46.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, reafirmou-se que
“
a alegação de excesso de prazo não pode ser examinada de forma isolada nem por critério meramente matemático, exigindo demonstração de efetiva morosidade injustificada
”
.

Em idêntico sentido, a Terceira Câmara Criminal, no N.U 1000352-50.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, assentou que intervalos decorrentes do regular desenvolvimento da jurisdição e de incidentes processuais não configuram, por si, desídia estatal.

Esses parâmetros jurisprudenciais ajustam-se à hipótese presente e reforçam a improcedência da tese defensiva.

No ponto relativo à adequação de medidas cautelares diversas, também não há espaço para o acolhimento do pleito subsidiário.

Quando o decreto prisional se mostra lastreado em elementos concretos de periculosidade social, reiteração delitiva e gravidade real da conduta, as providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam insuficientes para neutralizar o risco identificado.

Ao cabo dessa análise, o que se tem é uma decisão judicial legítima, idônea e concretamente fundamentada, apoiada em dados extraídos dos autos e compatível com a orientação jurisprudencial desta Corte e dos tribunais superiores.

O
writ
não evidencia constrangimento ilegal manifesto, seja porque a discussão sobre a invalidade da diligência policial não pode ser solvida de maneira exauriente nesta sede estreita, seja porque a preventiva se assenta em motivos concretos e individualizados, seja, ainda, porque a alegada demora processual não alcança, no estado atual do feito, o patamar de injustificada morosidade apta a ensejar soltura.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026